Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA CORRETA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL MANTIDA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, como bem verificado nos autos.
2. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, havendo o pedido da vítima e comprovado o dano material sofrido, como apurado no Laudo de Exame de Local (ID n.o 45549480), a condenação da ré é medida que se deve impor, uma vez que o valor apresentado é condizente com o dano material sofrido.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.